Tribunal: TJMT
Processo: 1033464-96.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033464-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (APELADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM – TERMO INICIAL JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A correção

monetária
é o mecanismo que visa a recomposição da desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original, de maneira que o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

Verifica-se que se se trata de obrigação líquida, assim, o termo inicial dos juros deverá incidir a partir do vencimento.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da multa no
quantum
arbitrado pelo contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, visando reformar a sentença de ID nº 109325554, proferida pela Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n.º 1033464-96.2017.8.11.004, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“DECLARAR a rescisão contratual e CONDENAR a ré a restituir integralmente as parcelas pagas pelo autor, acompanhados de juros legais, multa de 20% e correção monetária pelo IGP-M/FGV, os quais incidirão desde o desembolso das quantias pagas, conforme item 14.1, da cláusula décima quarta, do contrato de compra e venda (ID. 10491342 - Pág. 3), sendo vedada a dedução de qualquer percentual. CONDENO a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, que se traduz pela totalidade atualizada da quantia a ser restituída, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.”- Id. 109325554

Em suas razões, de ID. 109325564, o recorrente aduz que o índice aplicável é o IGPM, bem como que o termo inicial dos juros deve ser do trânsito em julgado da decisão. Requer, ainda, a minoração da multa cominatória.

Contrarrazões no Id. 109325570, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar o termo inicial dos juros, o índice da correção monetária e o valor fixado a título de multa cominatória, ante a rescisão contratual das partes, referente ao Contrato de Compra e Venda do apartamento nº 1001, em Edifício Residencial, localizado na Rua Polônia, esquina com a Rua Waldo Gustavo Olavarria Calvo e Rua Áustria, no Bairro Santa Rosa em Cuiabá/MT, por culpa exclusiva do vendedor.

Pois bem.

No que concerne ao índice da correção monetária, verifico que
a
correção

monetária
é mecanismo que visa a recomposição da desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original, de maneira que o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

Neste seguimento:

"[...] ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO PELA APELANTE –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
PELO IGPM-FGV – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
correção

monetária
plena é mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, e o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda . Recurso conhecido e desprovido." (TJMS. Apelação Cível n. 0806453-30.2021.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/10/2021, p: 05/11/2021).”

Quanto ao termo inicial dos juros, verifico que se trata de obrigação líquida, assim, deverá incidir a partir do vencimento, conforme já fixado pelo Juízo
a quo.

Por fim, no que concerne a multa cominatória fixada em sentença verifico que
, diante do descumprimento contratual da empreendedora, correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
quanto à incidência da Cláusula 13.1 do contrato ajustado entre as partes que diz:

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024